Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707619-08.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: GERENTE GERAL BRB VINICIO D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Na interposição do recurso inominado, o recorrente não juntou o preparo, apenas requereu a gratuidade de justiça. Intimado à comprovar sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, o recorrente quedou-se inerte, decorrendo o prazo concedido. Conforme consta no artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. A ausência das guias impossibilita a verificação de todos os dados necessários, pois não há informações suficientes que atestem que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto pelo autor. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno o recorrente ao pagamento das custas. Sem honorários. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito